Tribunal: STJ
Processo: 5013970-80.2023.8.08.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230513 - ES(2025/0321846-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL AGRELLO - ES014361
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
RECORRIDO
: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO SIQUEIRA MACHADO - ES010517
BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSK -
ES012284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE
DA PESSOA JURÍDICA RÉ. EXCEÇÃO RESTRITA AO LOCAL DA
QUANDO A OBRIGAÇÃO É POR ELA ASSUMIDA.
FILIAL/AGÊNCIA
III,
E
, DO CPC. INADEQUAÇÃO DE FIXAÇÃO DO
ART. 53,
A
B
FORO EM
POR MERA EXISTÊNCIA DE UNIDADE.
VITÓRIA/ES
REGRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
fixou a competência em Vara Cível de
por existir unidade
Vitória/ES
da ré no município, afastando decisão que declinara ao foro da sede
no Rio de Janeiro/RJ.
2. O objetivo recursal é decidir se a competência territorial, em relação
jurídica empresarial, deve observar o foro da sede da pessoa jurídica
ré.
3. A competência territorial, nas ações contra pessoa jurídica, segue a
regra objetiva do foro da sede (art. 53, III,
, CPC). A exceção do
a
III,
, exige demonstração de que a obrigação controvertida
art. 53,
b
foi assumida por filial, agência ou sucursal localizada no foro
pretendido, o que não se verifica quando a multa contratual decorre
de relação assumida pela própria sede.
4. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54067216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b293d1f9-5bbe-4ee0-a617-2b962f25b6fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b293d1f9-5bbe-4ee0-a617-2b962f25b6fa

RECURSO ESPECIAL No 2230513 - ES (2025/0321846-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL AGRELLO - ES014361
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
RECORRIDO
: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO SIQUEIRA MACHADO - ES010517
BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSK - ES012284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE
DA PESSOA JURÍDICA RÉ. EXCEÇÃO RESTRITA AO LOCAL DA
FILIAL/AGÊNCIA QUANDO A OBRIGAÇÃO É POR ELA ASSUMIDA.
III,
E
, DO CPC. INADEQUAÇÃO DE FIXAÇÃO DO FORO
ART. 53,
A
B
EM VITÓRIA/ES POR MERA EXISTÊNCIA DE UNIDADE. REGRA
OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
fixou a competência em Vara Cível de Vitória/ES por existir unidade da
ré no município, afastando decisão que declinara ao foro da sede no Rio
de Janeiro/RJ.
2. O objetivo recursal é decidir se a competência territorial, em relação
jurídica empresarial, deve observar o foro da sede da pessoa jurídica ré.
3. A competência territorial, nas ações contra pessoa jurídica, segue a
regra objetiva do foro da sede (art. 53, III,
, CPC). A exceção do
a
art. 53,
III,
, exige demonstração de que a obrigação controvertida foi assumida
b
por filial, agência ou sucursal localizada no foro pretendido, o que não
se verifica quando a multa contratual decorre de relação assumida pela
própria sede.
4. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

Trata-se de recurso especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRAS (PETROBRAS), com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
CONTRATUAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – SEDE DA PESSOA
JURÍDICA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO
III, “A”, DO CPC
ART. 53,
– COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA
CAPITAL DO RIO DE JANEIRO – PETROBRAS – EXISTÊNCIA DE
UNIDADE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE VITÓRIA – RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a agravante tenha formulado diversos pedidos na exordial,
nota-se que o pleito principal é o de declaração de nulidade da sanção
que lhe foi aplicada, sendo a contrariedade à boa-fé contratual um dos
argumentos que sustenta o aludido pedido e a condenação por danos
morais decorrência da eventual ilegalidade da incidência da multa.
2. Portanto, tratando-se de relação jurídica tipicamente empresarial, a
regra de competência a ser aplicada é aquela prevista pelo artigo 53,
inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que determina que a
ação deverá ser proposta no local da sede da pessoa jurídica requerida,
o que afasta a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Serra para o
julgamento da ação de origem.
3. A decisão declinatória da competência ora recorrida encontra-se
embasada pontualmente no referido dispositivo, o que afasta a alegada
ausência de fundamentação.
4. Embora a agravada PETROBRAS tenha sede no estado do Rio de
Janeiro, para onde foi declinada a competência para o processamento
do feito originário, é notória a existência de uma unidade daquela
companhia no município de Vitória (ES), conforme indicado na própria
peça de resistência. Desse modo, revela-se mais adequada a remessa
dos autos para uma das Varas Cíveis de Vitória, detentoras de
competência para o julgamento do feito de origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fl. 78)

Nas razões de seu apelo nobre, PETROBRÁS apontou violação do
III,
art. 53,
, do CPC, sustentando que, em ação empresarial sem relação consumerista, a
a
competência é do foro da sede da pessoa jurídica ré (e-STJ, fls. 86-91).
Não houve apresentação de contrarrazões por ELETROSOLDA LOGÍSTICA E
IMPORTAÇÃO LTDA. (ELETROSOLDA).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo (e-STJ, fls. 100-107).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

VOTO
Trata-se de recurso especial em ação ordinária proposta por ELETROSOLDA
contra PETROBRAS, visando anular multa contratual e obter indenização por danos
morais, aplicada após cancelamento de pedido de compra por inadimplemento ligado à
indisponibilidade do produto no mercado, com posterior inscrição em cadastro de
inadimplentes
O objetivo recursal é decidir se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao fixar
a competência na comarca de Vitória/ES, onde a PETROBRÁS possui filial, contrariou o
art. 53, III,
, do CPC, que estabelece como foro competente o da sede da pessoa
a
jurídica, salvo quando a obrigação tiver sido assumida por agência, filial ou sucursal.
O inconformismo merece provimento.
ELETROSOLDA ajuizou demanda em face da PETROBRAS buscando a
anulação de multa contratual e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, alegando inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.
O Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Serra/ES, acolhendo preliminar
suscitada pela PETROBRAS, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por entender aplicável ao caso o
III,
, do CPC,
art. 53,
a
segundo o qual é competente o foro da sede da pessoa jurídica ré.
ELETROSOLDA interpôs agravo de instrumento em face da decisão, ao qual o
Tribunal capixaba deu parcial provimento, fixando a competência de uma das Varas
Cíveis de Vitória/ES, sob o fundamento de que a PETROBRAS possui unidade
na capital, sendo mais adequada a tramitação do feito naquele foro.
Inconformada com tal deliberação, PETROBRAS interpôs recurso especial,
sustentando que foi desconsiderada a regra objetiva de competência prevista no art. 53,
III,
, do CPC, segundo a qual o foro competente é o da sede da pessoa jurídica ré,
a
admitindo-se exceção apenas quando demonstrado que a obrigação foi assumida em
agência, filial ou sucursal.
Defende que a simples existência de unidade na capital do Estado do Espírito
Santo não autoriza a modificação do foro legalmente estabelecido, sobretudo porque a
obrigação discutida não foi contraída por tal unidade.
O
III,
, do CPC dispõe ser competente o foro do local da sede da
art. 53,
a
pessoa jurídica, enquanto a alínea
prevê o foro da agência ou sucursal apenas quanto
b
às obrigações por ela contraídas.
A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o
foro da sede constitui regra objetiva e restritiva de competência territorial, admitindo-se a
Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

exceção apenas quando comprovado que o negócio jurídico ou a obrigação discutida
tenha sido efetivamente assumido por filial ou agência específica.
No caso concreto, o próprio acórdão recorrido reconhece que a sede da
PETROBRAS situa-se no Município do Rio de Janeiro/RJ, mas, apesar disso, a Corte
estadual entendeu ser mais adequado fixar a competência em Vitória/ES, com base em
critério de conveniência e racionalidade, sem respaldo legal.
Confira-se:
(...) tratando-se de relação jurídica tipicamente empresarial, a regra de
competência a ser aplicada é aquela prevista pelo artigo 53, inciso III,
alínea “a”, do Código de Processo Civil1, que determina que a ação
deverá ser proposta no local da sede da pessoa jurídica requerida, o que
afasta a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Serra para o
julgamento da ação de origem.
Aliás, percebe-se que a decisão declinatória da competência ora
recorrida encontra-se embasada pontualmente no referido dispositivo, o
que afasta a alegada ausência de fundamentação.
Por outro lado, embora a agravada PETROBRAS tenha sede no estado
do Rio de Janeiro, para onde foi declinada a competência para o
processamento do feito originário, é notória a existência de uma unidade
daquela companhia no município de Vitória (ES), conforme indicado na
própria peça de resistência.
Desse modo, revela-se mais adequada a remessa dos autos para uma
das Varas Cíveis de Vitória, detentoras de competência para o
julgamento do feito de origem. (e-STJ, fl. 80)

O acórdão recorrido destoa da orientação consolidada nesta Corte Superior.
De fato, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CESSÃO
DE
DIREITOS.
COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. EXCEÇÃO.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA COM A FILIAL EM SEU LOCAL. HIPÓTESE
VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo
Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente
mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma
delas.
3. No caso, concluindo a Corte estadual pela possibilidade de
ajuizamento da ação no foro da Comarca de Curitiba/PR, visto que, no
caso concreto, a obrigação foi contraída com a filial da recorrente situada
naquele local, o entendimento do acórdão recorrido está ajustado à
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.893.976/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

8/4/2024,
11/4/2024 – sem destaque
na origem)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
OBJETIVANDO A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES POR CESSÃO DE
DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CESSIONÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO CDC. FORO DA
SEDE DA DEMANDADA. LOCAL ONDE DEVERÁ SER SATISFEITA A
OBRIGAÇÃO NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
IV, DO CC/2002.
ART. 75,
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de adimplemento contratual decorrente de contrato de
participação financeira.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3.O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo
possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente
mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma
delas. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.861.470/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

18/5/2020,
25/5/2020 – sem
destaque na origem)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
OFENSA AO
I, DO CPC/73. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 535,
OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. RELAÇÃO
DE CONSUMO AFASTADA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA
PARTE RÉ. EXCEÇÃO. CONTRATO ESPECÍFICO COM A FILIAL.
HIPÓTESE AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 83/STJ.
1. Não há afronta ao
I, do CPC/73 quando o Tribunal de origem
art. 535,
manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas
adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.
Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

2. A condição especial de consumidor não se transmite a cessionário de
direito contratuais, razão pela qual a competência é do foro do
domicílio do réu, salvo se realizada a transação especificamente
.
com filial, agência ou sucursal Súmula no 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.620.852/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

27/11/2018,
7/12/2018 – sem
destaque no original)

O entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte é uniforme, no
sentido de ser o foro competente o da sede da pessoa jurídica, somente se afastando
essa regra quando comprovado que a obrigação discutida tem origem direta em ato
praticado por filial, agência ou sucursal.
No presente caso, a obrigação impugnada (multa contratual) foi contraída no
âmbito da própria PETROBRAS, sem qualquer demonstração de que tenha origem em
operação local vinculada à unidade de Vitória/ES. Assim, a aplicação da regra
excepcional do
III,
é indevida.
art. 53,
b
Ao deslocar a competência com base em critério de conveniência, o Tribunal
de Justiça do Espírito Santo violou a literalidade do
III,
, do CPC, devendo ser
art. 53,
a
restabelecida a decisão de primeiro grau que corretamente reconheceu o foro da sede da
pessoa jurídica, no Rio de Janeiro/RJ.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão do Juízo da
PROVIMENTO
6a Vara Cível de Serra/ES, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ, foro da sede da PETROBRAS.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53783185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:42
Código de Controle do Documento: bf7e68a4-4a96-450a-a2f6-0d216ccbb5ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.513 / ES
Número Registro: 2025/0321846-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00274501320168080048 274501320168080048 50139708020238080000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL AGRELLO - ES014361
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
RECORRIDO
: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO SIQUEIRA MACHADO - ES010517
BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSK - ES012284
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: c087b901-7b84-4213-9474-142f84de58a0

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: c087b901-7b84-4213-9474-142f84de58a0